Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724320-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE DA COSTA SANTOS AGRAVADO: MARIA PAES CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINETE DA COSTA SANTOS contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, no processo no 0000849-85.2014.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 15.519,16 (ID 128711342, origem). Preparo em ID 37555339. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator